Tribunal: TJBA
Processo: 8016699-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016699-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADA: ANNE SUZANE PESSOA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida na Ação Monitória n. 8016699-72.2024.8.05.0001, movida em desfavor de Anne Suzane Pessoa Silva, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é cabível a suspensão da lide, consoante o acordo firmado pelos litigantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 922, autoriza a suspensão da Execução, durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra voluntariamente a obrigação. 4. No caso concreto, as partes convencionaram a suspensão da demanda ainda na fase de conhecimento, sendo inaplicável, por conseguinte, o dispositivo legal supracitado. 5. Quando há homologação judicial de acordo celebrado na fase de conhecimento, a extinção do processo, com resolução do mérito, é a medida juridicamente adequada, conforme o disposto no art. 487, III, b, do CPC, formando título executivo judicial e possibilitando eventual cumprimento nos próprios autos, em caso de inadimplemento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8016699-72.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante o BANCO BRADESCO S/A, sendo Recorrida ANNE SUZANE PESSOA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .